Tribunal: TJMT
Processo: 0001957-73.2018.8.11.0050
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001957-73.2018.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[ABIMAEL DE BRITO SILVA - CPF: 063.221.701-47 (RECORRENTE), EMILSON ORMAND SOUZA - CPF: 554.713.741-34 (RECORRENTE), ODILSON PEREIRA LEITE - CPF: 781.356.131-72 (RECORRENTE), MARLON BESTER GONZALES - CPF: 006.062.491-41 (RECORRENTE), ADIL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 063.190.596-05 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ELGGY ALVES SILVA - CPF: 071.946.884-17 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ABIMAEL DE BRITO SILVA - CPF: 063.221.701-47 (VÍTIMA), JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA - CPF: 802.610.601-63 (VÍTIMA), RICARDO RODRIGUES HENDGES - CPF: 027.039.971-24 (VÍTIMA), EZEQUIEL DA SILVA PEMPER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA.
PRELIMINAR DEFENSIVA.
1.

NULIDADE DO PROCESSO
. PROVA ILÍCITA QUE O AFETA COMPLETAMENTE. GRAVAÇÃO DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA”. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. TEOR DA GRAVAÇÃO IDÊNTICA AO TERMO DE INTERROGATÓRIO POLICIAL.
MÉRITO.
2.
DESPRONÚNCIA
.
IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUIZ NATURAL, TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
4. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INADMISSIBILIDADE. ARGUMENTO CONTEMPORÂNEO E CONCRETO.

5.
PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO
EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1.

A juntada do vídeo contendo a gravação do interrogatório extrajudicial do recorrente não fere o direito ao silêncio e da não autoincriminação, bem como não constitui causa de nulidade, quando seus termos foram reduzidos em documento oficial impresso denominado Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório e seguiram visados pela autoridade policial e acusado, cientificando-o quanto o direito ao silêncio.

2.

A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta e, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência de crime contra a vida e a existência de indícios concretos e suficientes de autoria autorizam a submissão do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

3.

O afastamento da qualificadora pelo juízo singular, constitui medida excepcional que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação das circunstâncias, sob pena de afronta à competência constitucional prevista no art. 5.o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

4.

Deve-se manter o decreto prisional que foi embasado em fato contemporâneo e no risco de reiteração delitiva do acusado, mediante fundamentação concreta dos argumentos usados, conforme inteligência do art. 312 do Código de Processo Penal e Enunciado n.o 6 da TCCR/TJMT.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizadas dos tribunais superiores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
José Elggy Alves Silva,
contra a decisão em que foi
pronunciado
como autor dos crimes Homicídio Qualificado, art. 121, § 2.o, inciso IV, do Código Penal (I
D. 116205478).

Em suas razões recursais o recorrente,
em preliminar
,

almeja
o reconhecimento da ilicitude das gravações do interrogatório extrajudicial,
com a declaração de nulidade de todas as provas derivadas do ato. No
mérito
, busca a
impronúncia
, sustentando a falta de indícios válidos, idôneos e suficientes. Se vencido em tais teses, solicita o
afastamento da qualificadora
por ser manifestamente improcedente. No mais, pugna a
revogação da prisão preventiva
e
prequestiona
a matéria recursal (ID. 116205492).

Em suas contrarrazões recursais, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (ID. 116205495).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID.

116205496).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso em parecer sumariado, que segue em transcrição (ID. 120665992):

“Recurso em Sentido Estrito:
Homicídio Qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima. – Art. 121, § 2o inciso IV do Código Penal.
– I) Preliminar: –
Pretendido reconhecimento da ilicitude das gravações de vídeo produzidas pelo Delegado de Polícia durante o interrogatório do recorrente na fase inquisitorial e a consequente declaração da nulidade do interrogatório e de todos os atos posteriores.
– Não acolhimento –
In casu
, verifica-se que não procede a suscitada ilicitude das gravações dos vídeos produzidas pelo Delegado de Polícia durante o interrogatório do recorrente
José
na fase inquisitorial, posto que em nenhum momento o recorrente foi submetido a constrangimento, humilhação, ameaça, coação ou qualquer espécie de agressão física ou psicológica, voltada a fazer com que ele confessasse a execução dos crimes.
–
Demais disso, para que um ato processual seja declarado nulo, deve ser comprovado o efetivo prejuízo para a acusação ou para defesa, conforme a premissa oriunda do direito francês
“pas de nullité sans grief”
, que numa tradução livre, significa “não há nulidade sem prejuízo”, a qual foi inserida no Código de Processo Penal brasileiro no artigo 563,
in verbis
:
“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”
–
Destarte, tem-se que a nulidade aventada deve ser espancada de plano, por ser totalmente descabida, porquanto não restou caracterizada nenhuma ilegalidade/irregularidade nas gravações de vídeos produzidas pelo Delegado de Polícia durante o interrogatório do recorrente
José
na fase inquisitorial, bem como das provas colhidas e de todos os atos posteriores.
– II) Mérito:
–
1)
Pleiteia a defesa do recorrente
José
a sua impronúncia, sob o argumento que autoria delitiva seria incerta, asseverando ainda, que no caso em voga deveria prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.
–
Inadmissibilidade
– Existem nos autos indícios suficientes da autoria delitiva imputada ao recorrente
José
, bem como resta comprovada a materialidade. – Escorreita sentença de pronúncia que deve ser mantida inclusive com a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, fase de mero juízo de admissibilidade, julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe, em respeito ao princípio do i
n dubio pro societate.
–
2)
Pretendido decote da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima prevista no art. 121, § 2o, inciso IV do Código Penal. –
Inviabilidade
– No caso posto a julgamento a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais em juízo, bem como da confissão do recorrente
José
realizada na fase inquisitorial, onde descreveu com detalhes que o delito foi praticado à traição e emboscada, uma vez que o pronunciado atraiu a vítima para o local dos fatos sem demonstrar sua intenção homicida e lá ceifou sua vida, dificultando a defesa da vítima, além de tê-la rendido de inopino. – Nessa ordem de ideia, imperioso, pois, concluir que por ocasião da pronúncia, a qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV do Código Penal, deve persistir, posto que somente poderia ser arredada da imputação, quer pelo juízo
a quo
, quer pelo juízo
ad quem
, caso se fosse totalmente divorciada das provas constantes dos autos, o que não se verifica no caso
sub examine.
–
3)
Pretendida revogação da prisão preventiva do recorrente
José
para que lhe seja concedido o direito de responder ao processo em liberdade, sob o argumento de ausência dos requisitos legais que justifiquem a sua custódia cautelar, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. –
Inconcessibilidade
–
In casu
, a prisão preventiva do recorrente
José
foi motivada pela presença dos requisitos autorizadores, eis que é possível verificar dos autos o
fumus comissi delicti
, consistente nos indícios de autoria e prova da materialidade e o
periculum libertatis
resta evidente pelo seu elevado grau de periculosidade, sendo a sua custódia necessária para o resguardo da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva. –
Pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença guerreada”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
11 de abril de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE
DOS AUTOS

Egrégia Câmara;

O recorrente sustenta a ocorrência de nulidade absoluta do processo, porque o vídeo do interrogatório extrajudicial do recorrente fora confeccionado sem conscientizá-lo do direito ao silêncio e da não autoincriminação (Aviso de Miranda), além de ter sido utilizada indevidamente a usa imagem.

Afirma que a nulidade é absoluta por se tratar de violação à matéria constitucional e que a impugnação foi tempestiva, haja vista que alegada em sede de Alegações Finais, ou seja, na primeira oportunidade possível.

A despeito dos argumentos vertidos pela defesa, a tese não merece ser acolhida, primeiro porque o vídeo contém os mesmos elementos que estão reduzidos a termo no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório constante do Inquérito Policial (ID. 116205452 - Pág. 15), do qual consta a cientificação do apelante quanto ao direito de permanecer em silêncio e segue assinado pelo Delegado de Polícia.

Nesse sentido, há muito o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, cuja ementa trago na íntegra a título de exemplificação:

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVA APRESENTADA EM PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE NA HIPÓTESE. WRIT DENEGADO.

1.
Não fere o contraditório a reprodução, em Plenário, do interrogatório do Acusado ocorrido na fase Policial, se o seu teor já se encontrava transcrito nos autos, pois já submetido anteriormente ao contraditório
.

2. Se o conteúdo da mídia é o mesmo que resta transcrito nos autos, é completamente desinfluente à solução da controvérsia a alegação de que o interrogatório fora gravado sem autorização judicial.

3. A eminente Ministra ELLEN GRACIE, no voto condutor do julgamento do HC 85.648/RJ, de sua relatoria, proferiu a seguinte fundamentação, no todo semelhante à hipótese: "[r]esta o tema relacionado à fita de vídeo que resultou na gravação, feita pela autoridade policial, dos interrogatórios dos co-denunciados.
Não há qualquer evidência de que tenha ela sido feita à revelia dos interrogados ou contra a vontade deles. Nem há cogitar de inobservância do princípio do contraditório, que não tem aplicação da fase inquisitorial. [...]. Quanto à exibição do vídeo, em plenário, não houve qualquer ilicitude"
(STF, 2.a Turma, DJ de 26/08/2005). 4. Ordem denegada. (STJ. HC 146.593/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 15/09/2011).

Vale lembrar de que a preliminar em questão igualmente foi arguida em sede de memorial final e rechaçada pelo Juízo
a quo
com os seguintes termos, os quais merecem ser reiterados:

“Some-se ainda ao fato de que no assim denominado “
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório
” firmado perante a autoridade policial
constaram as advertências constitucionais e legais que a defesa alega não terem sido verbalizadas ao imputado
(vide termo aportado no Id no 41461302 – pág. 15-21). Aliás, pelo teor da “confissão extrajudicial”, constata-se quem em várias passagens o acusado se reservou ao direito de não responder às perguntas da autoridade policial (...)Nesse ínterim, de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos, não restou caracterizada a especulada nulidade aventada pela Defesa; não há, inclusive, elementos probatórios robustos acerca da especulada tortura mencionada pelo acusado em sede judicial..” (ID. 116205478) – grifos e destaques no original.

Por fim, como bem ressaltado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça e pelo singular Juízo, o apelante para certas perguntas, deixou de apresentar respostas, bem como demonstrou conhecimento de que estava sendo gravado e mesmo assim continuou os relatos, dos quais se assemelham aquele reduzido a termo.

Desta forma, não se vislumbra a nulidade sustentada nesta preliminar, razão pela qual, tal como opinado pela PGJ, a
rejeito
.

É como voto.

V O T O

Egrégia Câmara

José Elggy Silva,
na Ação Penal n.o 0001957-73.2018.8.11.0050, foi denunciado pelo crime de Homicídio Qualificado, porque supostamente em data não apurada, mas no ano de 2018, na Fazenda água Azul, em Campo Novo do Parecis/MT, com o
animus necandi,
utilizando-se de uma arma de fogo, matou a pessoa de
Abimael de Brito Silva.

De acordo com a denúncia, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto a vítima foi conduzida até um local ermo e lá foi assassinada.

Em decorrência disso, foi denunciado nas sanções do art. 121, § 2.o, inciso IV, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, o acusado foi pronunciado nos termos da exordial acusatória, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Superada a tese preliminar, neste grau de jurisdição, o recorrente almeja sua despronúncia ou, de forma subsidiária, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sem razão, contudo.

O recorrente argumenta que os elementos probatórios são ineficazes, porque embasado exclusivamente no interrogatório extrajudicial, que fora realizado despido de contraditório e ampla defesa.

Acontece que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas nos autos, demonstrados a partir do Boletim de Ocorrência (ID. 116205452 - Pág. 11), Depoimentos extrajudiciais (ID. 116205452 - Pág. 43 e 49), Relatório de Investigação n.o 64/2018 (ID. 116205452 - Pág. 55), Relatório n.o 9/2018 (ID. 116205452 - Pág. 61), Laudo de Exame Pericial do Local (ID. 116205452 - Pág. 87), Laudo de constatação de DNA do cadáver n.o 3.13.2018.50362-01 (ID. 116205452 - Pág. 197), Relatório Técnico Final n.o 16/2018 (ID. 116205452 - Pág. 325), além das provas testemunhais produzidas em Juízo.

Em relação aos indícios de autoria ou participação atribuídos ao recorrente, nesta fase de cognição preliminar, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem elementos probatórios capazes de justificar a manutenção da pronúncia.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri - , em consonância com a norma do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso em apreço, nota-se que o corpo da vítima foi encontrado a partir da confissão do recorrente em sede extrajudicial e da condução pelo acusado da equipe de polícia ao local do crime, onde foram localizados alguns cadáveres, entre eles o da vítima:
Abimel de Brito Silva.

Conforme se depreende do depoimento do Delegado de Polícia
Adil Pinheiro de Paula
(ID. 116205453 - Pág. 33), o sumiço e morte da vítima eram desconhecidos pela equipe policial, mas que vieram à tona depois que o recorrente foi preso pelo suposto cometimento de outro homicídio – não apurado neste feito – e decidiu espontaneamente mostrar à equipe policial o local de outros três corpos, dos quais um deles se tratava da vítima em questão.

Esclareceu, ainda, que os crimes eram motivados, porque o recorrente se intitulava “justiceiro” e executava pessoas que cometiam pequenos furtos ou delitos contra comércios protegidos pelo Comando Vermelho.

De igual modo, as testemunhas Marlon Bester Gonzales (id. 116205452 - Pág. 301) e Odilson Pereira Leite (ID. 116205452 - Pág. 303) indicaram o envolvimento do recorrente no homicídio apurado neste feito, que só foi investigado a partir da própria confissão do acusado, bem como esclareceram que o crime foi motivado, porque o recorrente era o “disciplina” do Comando Vermelho na cidade de Campo Novo do Parecis.

Ademais, todas as testemunhas inquiridas em Juízo indicaram que o local onde a vítima foi executada era ermo, de difícil acesso e localizado em zona rural.

Portanto, a tese levantada pela defesa de que a pronúncia foi embasada em elementos extrajudiciais e exclusivamente no interrogatório colhido na fase pré-processual, não merece prosperar, porque o depoimento das testemunhas colhidos em Juízo corrobora com a versão apresentada na exordial acusatória e mostram-se elementos aptos a subsidiar a decisão de pronúncia e submeter a matéria à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Destarte, considerando que nesta fase de pronúncia não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, entendo que há uma vertente de provas nos autos a corroborar a tese acusatória, possibilitando a pronúncia do recorrente.

Logo, como os elementos colhidos no caderno processual atendem ao juízo de certeza exigido quanto à existência da prática criminosa e, embora não estejam revestidos de uma certeza insofismável, são igualmente hábeis a formar o juízo de probabilidade quanto à conduta do recorrente, afigura-se legítimo submetê-lo a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nessa linha de raciocínio, transcreve-se ementa de recente escólio do Superior Tribunal de Justiça:

“.... A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão-somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate (...)” (STJ. AgRg no AREsp 1726405/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 29.3.2021).

Não é demais lembrar de que, malgrado a defesa insista na aplicação do
in dubio pro reo,
nesta fase do procedimento de Crimes Dolosos Contra a Vida, vigora a máxima
in dubio pro societate
, destarte, eventuais dúvidas em relação ao envolvimento do recorrente devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5.o, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, ser relegadas a julgamento pelo Tribunal do Júri sem que isso figure ofensa à presunção de inocência.

Portanto, uma vez presentes, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, e sabendo-se que referido pronunciamento é despido de juízo condenatório – representando mera admissibilidade da acusação proposta –, não há como se acolher o pleito de despronúncia.

Portanto, a narrativa da denúncia, a princípio, possui correspondência nos autos, justificando a manutenção da pronúncia nos termos como exarado pelo Juízo
a quo
.

Igualmente, no tocante ao pleito pela a exclusão da
qualificadora do
crime
prevista no art. 121, inciso IV, do Código de Processo Penal, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
J
udicium Accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, porquanto a indigitada qualificadora,
aparentemente
, não se revela manifestamente improcedente.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo esta a hipótese em questão.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a vítima foi conduzida para um local ermo e de difícil acesso e lá foi alvejada por disparos de arma de fogo.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) 2. Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência das qualificadoras do meio cruel e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima descritas na denúncia, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-las, se for o caso.” (N.U 1009585-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

Por conseguinte, é plausível a manutenção da qualificadora impugnada, para a análise detalhada perante o Plenário do Júri, juiz natural da causa.

No mais, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo idôneas as justificativas invocadas para decretar a prisão do recorrente, com espeque no art. 413, § 3.o, do CPP, mediante a indicação dos indícios de autoria, da contemporaneidade do decreto prisional, sem considerar a necessidade de evitar-se a reiteração criminosa, diante da existência de processos criminais movidos em desfavor do recorrente.

No tocante à matéria, trago o Enunciado n.o 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Logo, a decretação da prisão preventiva do recorrente merece ser mantida, porque devidamente fundamentada pelo Juízo
a quo.

Finalmente, a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial, e rejeitada a preliminar,
desprovejo
o recurso interposto por
José Elggy Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022